Tribunal: TJBA
Processo: 0002703-47.2014.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002703-47.2014.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
RODRIGO FRAGA UZEDA

APELADO: JOSE SILVIO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO.
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS NÃO RECEBIDOS, FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DÉCIMO TERCEIROS SALÁRIOS, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO LABORADO. ARTIGOS 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF/8
. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 0002703-47.2014.8.05.0211,
em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE
e apelado
JOSE SILVIO OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
pelas razões adiante explanadas.